Tribunal: TJBA
Processo: 8040221-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040221-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: IGREJA BATISTA DO ARVOREDO

Advogado(s)
:
THIAGO LIMA LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO DE ÁGUA POR MAIS DE DEZ ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de saneamento básico contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança de 113 faturas de taxa de esgoto, no montante de R$ 35.417,36, em desfavor de pessoa jurídica autora, alegadamente sem fornecimento de água há mais de 10 anos. O juízo de origem também condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora sustentou que não houve consumo de água no período questionado e que a base de cálculo da taxa de esgoto estaria vinculada a um consumo inexistente. Postulou, ainda, a reativação do serviço, gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e declaração de inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança de taxa de esgoto quando inexistente o fornecimento de água por mais de uma década; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de taxa de esgoto está vinculada ao efetivo fornecimento de água e à medição do consumo. Na ausência de fornecimento por longo período, sem comprovação técnica do consumo, a cobrança revela-se indevida.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova, dada a verossimilhança das alegações da autora e a hipossuficiência técnica frente à fornecedora.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo excludente de responsabilidade quando a empresa não comprova defeito inexistente ou fato exclusivo de terceiro ou do consumidor.

6. A simples cobrança indevida, sem negativação do nome ou recusa na prestação do serviço, não configura, por si só, abalo moral indenizável, sobretudo no caso de pessoa jurídica, ausente demonstração de ofensa à sua honra objetiva ou à sua reputação no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É
indevida a cobrança de taxa de esgoto fundada em suposto consumo de água inexistente, especialmente quando a concessionária não comprova, por meio técnico, a efetividade do serviço prestado.

2. A responsabilidade da concessionária de serviço público por defeitos na prestação é objetiva e somente se afasta com prova inequívoca de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. A inversão do ônus da prova é medida cabível quando a parte autora comprova a verossimilhança de suas alegações e a sua hipossuficiência técnica.

4. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou negativa de prestação de serviço, não configura, por si só, dano moral à pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040221-31.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada IGREJA BATISTA DO ARVOREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .